Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709995-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: ROSSI RESIDENCIAL SA, CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A, SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADOS: ERENILDA COUTINHO LIMA PEREIRA, FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA DESPACHO ROSSI RESIDENCIAL S.A e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a competência do tribunal de origem se restringe ao exame dos requisitos formais do apelo especial. Sustentam ter apontado os dispositivos legais tidos por violados. Destacam que a decisão vergastada padece de ausência de fundamentação. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 47835890 para que as publicações relativas à agravada ERENILDA COUTINHO LIMA PEREIRA sejam realizadas em nome do advogado Airton Rocha Nóbrega, OAB/DF 5.369. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018